Tribunal: TJDFT
Processo: 0708317-49.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Menor ao qual se impôs medida socioeducativa de internação por praticar ato infracional análogo ao tipo do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, subtrair um automóvel, dinheiro o telefone celular e um televisor de duas mulheres que abordaram na rua, ameaçando-as com uma arma de fogo.
2 O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo apenas quando há risco de dano irreparável ao menor, o que não ocorre quando a decisão tende a ser mais benéfica, livrando-o da situação de risco inerente ao ambiente sociofamiliar que o levou à delinquência.
3 A prática de ato infracional com grave ameaça à pessoa e a passagem anterior infrutífera no Juízo da Infância e da Juventude denotam insensibilidade à pedagogia das medidas socioeducativas, exigindo punição mais rigorosa na tentativa de frear o ímpeto delinquencial. A confissão espontânea não implica atenuação da medida, pois não é informada pelos mesmos princípios do direito penal comum, senão pela doutrina de proteção integral.
4 Apelação não provida.